Tribunal: TJES
Processo: 0030007-74.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030007-74.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SORFI SORVETES FINOS LTDA ME
APELADO: CENTRO DE EVENTOS DA ILHA LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE POR DÍVIDA RECONHECIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pela autora, a condenou ao pagamento da quantia de R$ 26.000,00. A parte apelante formulou os seguintes pedidos: I – concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; II – reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; III – reconhecimento da ausência de prova da relação jurídica que justificasse a condenação; IV – reconhecimento da sucumbência recíproca, diante da diferença entre o valor pleiteado (R$ 42.324,59) e o valor concedido (R$ 26.000,00 e encargos judiciais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se a parte apelante faz jus à assistência judiciária gratuita; (II) estabelecer se há ilegitimidade passiva da apelante; (III) determinar se há provas suficientes da relação jurídica que justifique a condenação; (IV) apurar se há sucumbência recíproca que justifique a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Defere-se o pedido de assistência judiciária gratuita, à luz dos documentos apresentados pela apelante que comprovam sua hipossuficiência financeira.

Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que o representante legal da apelante manteve negociações diretas com a parte autora e reconheceu expressamente a dívida, conforme demonstrado por trocas de e-mails constantes nos autos.

Reconhece-se a existência da relação jurídica e da responsabilidade pelo débito, diante da conduta do representante legal da apelante, que assumiu o débito e negociou formas de pagamento.

Rejeita-se a alegação de sucumbência recíproca, pois a pequena redução do valor pleiteado (rejeição da multa de 10%) não caracteriza sucumbência significativa da autora, configurando hipótese de sucumbência mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de troca de e-mails entre as partes, nas quais o representante legal da empresa ré reconhece o débito e negocia formas de pagamento, comprova o vínculo jurídico e a responsabilidade pela dívida.

A rejeição de parcela mínima do pedido não caracteriza sucumbência recíproca quando o pedido principal é acolhido integralmente.

A parte ré, ainda que beneficiária da justiça gratuita, permanece responsável pelos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade nos termos legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0030007-74.2018.8.08.0024
.

APELANTE: CENTRO DE EVENTOS DA ILHA EIRELI EPP.

APELADA: SORFI SORVETES FINOS LTDA. ME.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

De início, à luz dos documentos acostados aos autos pela apelante com a petição de id 14404857, defiro o pedido dela de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A apelante busca a reforma da sentença que nos autos da ação de cobrança ajuizada contra ela pela apelada, condenou-a ao pagamento da quantia de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Nas razões do recurso a apelante sustentou, em síntese, a ilegitimidade passiva dela; a inexistência de prova da relação jurídica que justifique a condenação; e subsidiariamente, que a diferença entre o valor pretendido (R$ 42.324,59) e o valor concedido (R$ 26.000,00 e encargos judiciais) configura sucumbência recíproca.

Não há falar em ilegitimidade ou ausência de prova da contratação.

Conforme consignado na sentença, os documentos juntados aos autos, notadamente as trocas de e-mails (fls. 20-3), demonstram que o representante legal da apelante, Everton de Souza Giuriato, manteve negociação direta com a apelada e reconheceu a existência e a responsabilidade pela dívida referente aos serviços prestados.

A conduta do representante da empresa apelante, assumindo o débito e negociando formas de pagamento, reforça o reconhecimento da relação jurídica e do inadimplemento pela própria devedora.

Diante do conjunto probatório, que é suficiente para demonstrar o vínculo obrigacional e a origem do débito principal, deve ser mantida a condenação da apelante.

Não há falar em sucumbência recíproca uma vez que o não acolhimento de parcela mínima do pedido não enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. No caso, a rejeição apenas da multa de 10%, ante a confirmação da procedência do débito principal e dos encargos legais (juros e correção), caracteriza hipótese inequívoca de sucumbência mínima da parte autora.

Assim, deve a apelante arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso, nego provimento ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com suspensão da exigibilidade desse encargo, nos termos do art. 98, § 3º, do mencionado diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.